Tribunal: STF
Processo: RE 231451
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Militar. Expulsão de graduados da
 Polícia Militar em
razão de condenação criminal a prisão superior a dois anos.
 Competência da Justiça
Estadual Militar para decidir sobre a perda da graduação (CF, art. 125
, § 4º). Precedentes.
Regimental não provido.